Tribunal: STF
Processo: RHC 82855
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-06-17
Data de publicação: 2003-06-17

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” - SENTENÇA DE PRONÚNCIA ANULADA - MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR ANTERIORMENTE DECRETADA - SUPERVENIÊNCIA DE OUTRA DECISÃO QUE PRONUNCIOU A RÉ - NOVAÇÃO DO TÍTULO JURÍDICO LEGITIMADOR DA PRISÃO CAUTELAR - SUPOSTO CONSTRANGIMENTO AO “STATUS LIBERTATIS” DA ORA RECORRENTE IMPUTÁVEL, AGORA, AO PRÓPRIO ÓRGÃO JUDICIÁRIO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.